Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-19.2023.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Reprovação na fase de exame de saúde – Diagnóstico de desvio de septo – Discricionariedade da Administração Pública que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Conclusão da inspeção realizada na fase de exames médicos que se apoia em mera probabilidade de restrição laboral, ou seja, evento futuro e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Reprovação na fase de exame de saúde – Diagnóstico de desvio de septo – Discricionariedade da Administração Pública que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Conclusão da inspeção realizada na fase de exames médicos que se apoia em mera probabilidade de restrição laboral, ou seja, evento futuro e incerto, sobre o qual não é possível justificar a exclusão do candidato do certame - Sentença mantida – Recurso desprovido.